Tribunal: TJES
Processo: 0008540-06.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008540-06.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR CALIARI MARIANELLI e outros

APELADO: LEONARDO MATTOS CARDOSO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0008540-06.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR CALIARI MARIANELLI, MARIA ISABEL REINOSO MARIANELLI

APELADO: LEONARDO MATTOS CARDOSO, ANA CRISTINA MOURA PAULO CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO BRAVIN PEREIRA – ES28038

Advogado do(a) APELADO: MARCELO RAPOSO COGO – ES11665-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

EMENTA:

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL –
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
–
REQUISITOS
AUSENTES
–
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
–
RENDA MENSAL ACIMA DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS
–
RENDA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA – OBJETO DA AÇÃO QUE DENOTA CONDIÇÃO FINANCEIRA HÍGIDA – PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIA EM VALOR CONSIDERÁVEL -
RECURSO A QUE SE
NEGA
PROVIMENTO.

1. Não merece reforma a sentença que indefere os benefícios da justiça gratuita com base no contexto fático probatório que denota a higidez econômica dos ora autores.

2. Infere-se dos autos a ausência de hipossuficiência econômica dos Apelantes, um deles com renda superior a 03 salários mínimos e a outra que se qualifica como autônoma e não informa seus rendimentos médios. Além disso, os mesmos arcaram com as custas prévias em quantia vultosa, tendo como pedido a imissão na posse de imóvel que adquiriram em leilão, tudo a indicar a ausência da alegada hipossuficiência financeira.

3. Em situações semelhantes, esta C. Segunda Câmara Cível tem estabelecido como parâmetro a renda até 3 (três) salários mínimos para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, tal qual o limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008540-06.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR CALIARI MARIANELLI, MARIA ISABEL REINOSO MARIANELLI

APELADO: LEONARDO MATTOS CARDOSO, ANA CRISTINA MOURA PAULO CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO BRAVIN PEREIRA – ES28038

Advogado do(a) APELADO: MARCELO RAPOSO COGO – ES11665-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V

O

T

O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIMAR CALIARI MARIANELLI e MARIA ISABEL REINOSO MARIANELLI, em face da r. sentença de fls. 172/175 que extinguiu o processo sem julgamento de mérito na forma do art. 485, VI do CPC e indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 180/190), preliminarmente pleiteiam o deferimento da benesse, ao fundamento de que a Apelante, Sra. MARIA ISABEL REINOSO ALVES, é autônoma (corretora de imóveis), não possuindo renda fixa mensal, e o ora Apelante, esposo da mesma, Sr. LUCIMAR CALIARI MARIANELLI, é pensionista do INSS, auferindo renda bruta de 03 (três) salários-mínimos, bem como que ambos possuem gastos fixos mensais que giram em torno de 6.000,00 (seis mil reais), o que provaria sua hipossuficiência jurídica.

Amparados no argumento de que inexistem provas nos autos que denotam a possibilidade financeira de arcarem com as custas e honorários do processo sem comprometer sua subsistência, os Apelantes postulam a reforma da sentença neste tocante.

Todavia, em que pese a dita argumentação, não se verifica nesta instância alteração do contexto fático processual de modo a alterar a conclusão da sentença Apelada.

Vale registrar que os recorrentes, quando da propositura da ação, quitaram as custas prévias no valor de R$ 4.725,00. Ademais, a renda auferida pelo Apelante está acima da média de 3 salários mínimos mensais. Por fim, a Apelante, autônoma, não declarou qualquer renda de sua profissão como corretora imobiliária, a qual, ainda que não seja fixa, certamente rende algum valor.

Portanto, evidente a ausência dos requisitos da Lei n.º 1.060/50 no caso em análise, conclusão que se pauta, ainda, no fato de que os Apelantes adquiriram imóvel em leilão, outrora objeto do pedido de imissão na posse dos autos, o que demonstra sua higidez econômica.

Todo o exposto encontra respaldo no entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006990-88.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ISAIAS SANTANA DA ROCHA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CORRETO INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. 2.
Tal presunção, todavia, é relativa (
iuris tantum
), e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.
3. In casu, verifica-se que o agravante não trouxe qualquer documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a sua situação de hipossuficiência econômica. Ao contrário, a documentação indica que o agravante recebe mensalmente benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade no valor de R$5.311,77 (cinco mil trezentos e onze reais e setenta e sete centavos). 4. Lado outro, é possível verificar que, diversamente do que tenta fazer crer o recorrente, o benefício de aposentadoria não constitui sua única fonte de renda, uma vez que se observa que no período de 1 (um) ano recebeu também a quantia de R$35.029,40 (trinta e cinco mil e vinte nove reais e quarenta centavos) como rendimento oriundo de pessoa jurídica. 5.
Em situações semelhantes, esta c. Segunda Câmara Cível tem estabelecido como parâmetro a renda até 3 (três) salários mínimos para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, tal qual o limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita.
6. Recurso improvido.” (TJ/ES, Data: 29/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006990-88.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Posto isso, entendo que inexiste direito ao benefício postulado., devendo ser mantida a sentença de primeiro grau quanto ao indeferimento do benefício da Justiça Gratuita aos autores.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso.

Majoro a condenação na verba honorária em 2%.

Ainda, consectário do exposto, registro que devem ser cobradas as custas do preparo da presente Apelação em face dos ora Apelantes, já que por ser o mérito deste recurso a questão do benefício da gratuidade, obstou-se tal exigência no momento inicial.

É como voto.

Vitória/ES, 14 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADOR
A

CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)